Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. NOVA CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu nova consulta ao Infojud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de renovação da pesquisa Infojud.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07172881120248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 13/11/2024; TJDFT, AGI 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, AGI 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.